Tribunal: TJSP
Processo: 0000008-25.2018.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000645228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000008-25.2018.8.26.0558, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes RITA
DE CASSIA DOS SANTOS, ANDRE LUIS DOS SANTOS e ROGERIO DE
MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, NEGARAM PROVIMENTO aos apelos. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
2
VOTO No 14.745 (Digital)
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva
Apelantes: RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS
ROGÉRIO DE MORAES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 763/798:
-
RITA
DE
CÁSSIA
DOS
SANTOS,
qualificada nos autos, foi condenada às penas de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incursa no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06;
- ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS, qualificado
nos autos, foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
3
Lei 11.343/06; e, ainda, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por
infração ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento;
- ROGÉRIO DE MORAES, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06;
- Todos os acusados foram absolvidos do crime
de associação para o tráfico, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformados,
apelam
os
corréus
(fls.
869/879, 943/948 e 955/1005).
RITA DE CÁSSIA postula absolvição em
relação ao crime de tráfico, ante a fragilidade probatória.
Subsidiariamente, requer: a) a fixação da pena-base no patamar
mínimo cominado à espécie; b) o reconhecimento do tráfico
privilegiado; e c) o abrandamento do regime prisional.
ANDRÉ LUIS requer, em sede preliminar, seja-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
4
lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna
pela desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo
pessoal, bem como pela redução das reprimendas.
Por fim, ROGÉRIO arguiu, preliminarmente,
a inépcia da exordial acusatória. No mérito, postula sua absolvição, em
razão da anemia probatória.
Em suas contrarrazões (fls. 1028/1033), o
Ministério Público pugnou pelo não provimento dos apelos,
posicionamento também adotado pela d. Procuradoria Geral da
Justiça, em seu parecer (fls. 1071/1078).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao
disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, os Defensores
Constituídos deixaram escorrer o prazo in albis.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
5
Preliminarmente, nego ao acusado ANDRÉ
LUIS o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que subsistem
os requisitos ensejadores da cautelar.
Isso porque, os indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva que embasaram a decretação da prisão
preventiva foram transformados em certeza, por meio de cognição
exauriente. Além disso, o estabelecimento de regime inicial mais severo
para início do desconto da pena privativa de liberdade faz com que o
risco de fuga, em caso de sua soltura, nesta quadra processual, deixe
de ser mera conjectura, tornando-se real. Não bastasse, verifica-se que
o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
Assim, tais circunstâncias estão a autorizar a
segregação cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo
Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
e assegurar a aplicação da lei penal).
A alegação de nulidade processual em razão da
inépcia da denúncia também não convence.
Com efeito, da singela leitura da inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
6
verifica-se que a peça, lastreada nas informações obtidas mediante
inquérito policial, contém não apenas a exposição dos fatos criminosos
com todas as suas circunstâncias apontando com riqueza de detalhes
as condutas perpetradas pelos acusados e as drogas com eles
encontradas -, mas também as suas qualificações, a classificação dos
crimes e o rol de testemunhas que o Parquet reputou serem de caráter
imprescindível à audiência no caso concreto.
Passo ao exame do mérito.
Depreende-se dos autos que, no dia 02 de
janeiro de 2018, por volta das 17h00, os acusados possuíam e
guardavam, para fins de tráfico, 36 papelotes de “crack”, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares foram
averiguar uma denúncia de tráfico que indicava a residência situada
na travessa Trafik Soubhia, n 04, sendo que os moradores, inclusive,
trocavam objetos furtados por entorpecentes com os usuários.
Chegando ao local indicado, os policiais
avistaram RITA e ROGÉRIO dentro de um quarto, contando grande
quantidade de dinheiro (R$ 1.752,70), em notas fracionadas e moedas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
7
Os policiais, então, viram que havia uma
sacola de pano sobre a cama, sendo que RITA agarrou-se à sacola e
não queria soltá-la, mas os policiais retiraram o embrulho das mãos
dela, verificando que continha 36 papelotes de “crack”.
Neste instante, ROGÉRIO aproveitou para
fugir dali.
Indagada informalmente pelos policiais, RITA
afirmou que a droga pertencia a ROGÉRIO.
Na sequência, os agentes públicos encontraram
e apreenderam 12 cartuchos de arma de fogo (calibre 20), utilizados
em espingarda, além de 01 telefone celular Iphone e várias bijuterias.
A apelante RITA informou aos militares que as munições eram de
ANDRÉ, nada dizendo sobre a origem dos demais objetos acima
descritos.
O acusado ANDRÉ LUÍS, companheiro de
RITA, não estava na residência e também não foi localizado naquela
data.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
8
Apreensão (fls. 14/15), Laudo de Constatação (fls. 13), Laudo de
Exame Químico Toxicológico (fls. 33/35) e Laudo Pericial realizado
nos cartuchos (fls. 29/30) atestando que os mesmos encontravam-se
operantes.
A autoria também é certa.
Em ambas as oportunidades em que foi
interrogada, RITA negou qualquer envolvimento com a traficância.
Disse que no dia do ocorrido estavam comemorando o aniversário de
sua neta, Bárbara, e, em um dado momento, viu seu amigo ROGÉRIO
passando pela rua, razão pela qual o convidou para comer um pedaço
de bolo. O corréu ANDRÉ LUIS, ex-companheiro da interroganda,
também estava no local. Ouviu palmas na frente da residência e, ao
sair para averiguar, deparou-se com os policiais militares, que
pediram para falar com a acusada. Os milicianos perguntaram por
ANDRÉ LUIS, mas ele havia saído para comprar cigarro. ROGÉRIO
permaneceu na varanda do imóvel enquanto a interroganda
conversava com os agentes públicos. Os policiais, então, revistaram
ROGÉRIO e o liberaram. Em seguida, adentraram no quarto da
acusada e um dos militares puxou um saquinho de pano de cima da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
9
cama, dentro do qual havia drogas. Não tinha conhecimento que os
tóxicos estavam lá e afirmou serem de propriedade de ANDRÉ LUIS.
Não é verdade que estivesse contando dinheiro em companhia de
ROGÉRIO, sobre a cama daquele quarto, no momento em que a
polícia ali chegou. Tinha cerca de R$ 800,00, proveniente de sua
aposentadoria e demais economias de suas netas. Disse que as
munições encontradas na residência pertenciam ao acusado ANDRÉ
LUIS. Não conhecia os policiais.
O corréu ANDRÉ LUIS igualmente refutou a
prática do tráfico de drogas. Contou que é usuário e morava junto
com RITA no local dos fatos, onde escondeu três embalagens de
drogas, cada qual com doze porções de “crack”, dentro de um
travesseiro existente sobre a cama do casal. Tais substâncias seriam
por ele consumidas em dois dias. Admitiu a propriedade das munições
apreendidas. Aduziu que os corréus RITA e ROGÉRIO não tinham
qualquer relação com a droga ou com os cartuchos.
Por fim, o acusado ROGÉRIO, na fase
administrativa, também negou o tráfico de drogas. Relatou que estava
no imóvel para comemorar o aniversário da neta de RITA. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
10
acompanhou as apreensões realizadas pelos policiais. Em Juízo, tornou-
se revel.
O policial militar Omir Class confirmou os
fatos descritos na exordial de maneira coesa e com riqueza de detalhes.
Disse que possuía informações de que a acusada RITA costumava
fornecer drogas a usuários em troca de objetos furtados. No dia do
ocorrido, recebeu nova informação no sentido de que objetos recém
subtraídos em uma casa na Rua São Paulo estavam na residência da
ré. Chegando ao local, viu RITA e ROGÉRIO sentados sobre uma
cama, em um dos quartos, com diversas notas de dinheiro espalhadas.
Encontrou, na mesma cama, uma sacolinha de pano contendo 36
porções de “crack”. Os saquinhos de drogas não estavam escondidos
dentro da fronha de um travesseiro, mas sim sobre a cama e ao lado
do dinheiro ali espalhado. Quando o depoente tentou apreender os
tóxicos, RITA partiu em sua direção para contê-lo. Os familiares dela
também interferiram e avançaram contra depoente. Com a confusão,
ROGÉRIO aproveitou para fugir. Ao ser indagada, RITA relatou
informalmente que as drogas e o dinheiro pertenciam a ROGÉRIO.
Posteriormente, ela alterou sua versão, dizendo que eram de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
11
propriedade de ANDRÉ LUIS, companheiro dela. No local, também
foram apreendidas 12 munições, posteriormente reconhecidas pela
vítima do furto ocorrido na Rua São Paulo. Contou que RITA era
amplamente conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o
tráfico. Inclusive, havia denúncias de que a acusada era a “patroa” na
venda de drogas no local e que ANDRÉ LUÍS gerenciava tais vendas.
ROGÉRIO é conhecido como um dos “patrões do tráfico” na comarca
de Catanduva.
No
mesmo
sentido
foi
o
depoimento
administrativo do policial militar Pedro Luiz Abreu de Campos (fls.
04).
O policial civil Jair Eduardo Caracini soube
que alguns objetos que haviam sido subtraídos de uma residência na
Rua São Paulo estariam no imóvel pertencente a RITA. Havia
informações, ainda, de que usuários costumavam rondar o local e
trocavam objetos furtados por entorpecentes. Não participou da
ocorrência que culminou na detenção dos corréus, mas soube do
ocorrido por seus colegas militares. Confirmou que ROGÉRIO é
conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
12
espúrio desde 2012. Em certa ocasião, apreenderam um rapaz, que
confirmou ter adquiridos drogas de ROGÉRIO. No mês de setembro
ou outubro anterior à prisão mencionada nos autos, recebeu uma
denúncia no sentido de que, em um barracão situado nas
proximidades da casa da acusada, ROGÉRIO fornecia drogas para
que os acusados RITA e ANDRÉ LUÍS gerenciassem as respectivas
vendas.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que aquele dado por pessoas comuns, sendo
imprescindível que se apresente uma razão concreta apta a torná-lo
suspeito, o que não foi feito na hipótese vertente.
A este argumento acrescente-se que os
Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo
que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o
flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da
Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
13
no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
Manoella Juliana Silva, filha da acusada
RITA, disse que no dia do ocorrido estava na casa de sua mãe a fim de
celebrar o aniversário de sua sobrinha, Bárbara. Em um dado
momento, policiais militares ingressaram no imóvel informando que
tinham recebido uma denúncia de roubo. Os agentes da lei, então,
revistaram ROGÉRIO, mas nada encontraram. Em seguida, o policial
dirigiu-se ao quarto de sua mãe, onde encontrou um saquinho
contendo drogas, debaixo de um travesseiro. Sua mãe afirmou que os
tóxicos não pertenciam a ela, mas sim a ANDRÉ LUIS. Confirmou que
RITA tentou tirar o saquinho das mãos do miliciano. Negou que
houvesse dinheiro espalhado sobre a cama de casal.
Ana Beatriz dos Santos Carrasco, neta de
RITA, não viu se foram encontradas drogas no quarto do imóvel, pois
permaneceu da companhia das crianças durante a abordagem. Contou
que usuários de drogas permaneciam nas proximidades e costumavam
ir à casa da ré para pedir água e comida.
Bárbara Maria dos Santos Carrasco, neta de
RITA, confirmou que todos estavam no imóvel para comemorar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
14
aniversário. Policiais militares, então, chegaram ao local e ordenaram
que a depoente deixasse o imóvel, junto com as crianças, o que foi
feito. As moedas encontradas na residência pertenciam à declarante e
a sua irmã e eram provenientes da venda de lingeries e bijuterias.
Nunca viu RITA ou ANDRÉ LUIS vendendo drogas, mas sabe que
este é usuário.
André Luiz Miranda, genro de RITA, disse
não ter visto o exato momento em que o policial encontrou as drogas,
pois estava na sala. Tem conhecimento de que a droga pertencia ao
corréu ANDRÉ LUIS, pois ele era usuário.
A testemunha Antônio Marcos Pereira, genro
da acusada e esposo da testemunha Manoella, também estava na
residência quando do ocorrido. Disse que os policiais revistaram
ROGÉRIO e, em seguida, o liberaram. Durante as buscas no imóvel,
um dos policiais disse ter encontrado um “negócio” dentro do quarto e
em meio às coisas do acusado ANDRÉ LUÍS, sob o travesseiro. RITA
tentou pegar o tal “negócio” das mãos do policial, mas foi agredida
fisicamente. Também foram apreendidas munições pertencentes a
ANDRÉ LUIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
15
José Luiz de Moraes, irmão de ROGÉRIO,
não presenciou os fatos, limitando-se a tecer comentários acerca de
vida pregressa e conduta social do recorrente.
Destarte, a condenação dos corréus pelo crime
de tráfico de drogas e, ainda, de ANDRÉ LUIS pelo delito previsto no
Estatuto do Desarmamento eram mesmo de rigor e deve prevalecer.
Conforme
bem
arrematado
pelo
ilustre
Magistrado sentenciante:
“Diante das apreensões realizadas e dos relatos
dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que todos os
acusados agiam em conjunto na prática da mercancia ilícita, pois a
Polícia Militar, já tendo inúmeras denúncias anteriores de que Rogério
fornecia drogas para Rita e André Luís comercializarem no local
descrito nos autos, inclusive com troca de produtos furtados por drogas
no mesmo local, para lá se dirigiram e avistaram os dois primeiros (Rita
de Cássia e Rogério) contando razoável quantia em dinheiro, em notas
diversas (indicativo de que inúmeras porções de entorpecentes haviam
sido vendidas), sobre a cama do imóvel, na qual ainda foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
16
encontrados trinta e seis porções de crack, prontas para venda e
suficientes, portanto, para fornecimento a inúmeras pessoas; embora
André Luís não se encontrasse na residência naquele momento, ele ali
residia, em companhia da acusada, inclusive no mesmo quarto,
conforme consta dos autos, e, diante das várias denúncias anteriores de
seu envolvimento no comércio ilícito de drogas em companhia dos
demais acusados, é evidente que referido agente participava das vendas
de entorpecentes naquele local.
A atitude dos acusados é típica de quem pratica
a mercancia ilícita e a bem executada ação policial, da forma como se
deu, não deixou dúvidas de que os fatos se passaram tal como descritos
na denúncia, ou seja, que Rogério fornecia as drogas para que Rita de
Cássia e André Luís as comercializassem no local descrito nos autos.
Neste ponto, observo que a testemunha de defesa
Antonio Marcos Pereira, afirmou, em Juízo, que, na ocasião dos fatos,
havia visão para dentro do quarto em que os fatos ocorreram, pela janela
(fotografia de fls. 648), para quem ficava na parte da frente da casa; e o
policial Osmir disse que, assim que chegou ao imóvel, avistou, pela
mesma janela, os acusados Rita de Cássia e Rogério sentados sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
17
cama do referido quarto e nas condições já mencionadas nesta sentença”
(fls. 773/774).
E prossegue:
“As testemunhas de defesa Ana Beatriz dos
Santos Carrasco, Bárbara Maria dos Santos Carrasco, André Luiz
Miranda, Antonio Marcos Pereira e Manoella Juliana dos Santos Silva,
ouvidas em Juízo, tentaram fazer crer que Rogério foi ao local apenas
para cumprimentar Rita de Cássia em razão dos festejos de ano novo,
ocasião em que foi chamado para ingressar para participar do
aniversário de uma dos netas dela (testemunha Bárbara Maria), bem
como que o dinheiro não era proveniente da mercancia ilícita e que as
drogas encontradas de destinavam ao consumo próprio de André Luís,
porém seus relatos, suspeitos de parcialidade (em razão do parentesco e
da proximidade que todos os depoentes têm com tal imputada) e
divergentes, não merecem credibilidade, vez todas as testemunhas foram
evasivas durante o depoimento, não demonstraram firmeza em suas
palavras e, obviamente, depuseram com o nítido propósito de favorecer
os três agentes, além do que suas afirmações são totalmente contrárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
18
ao que efetivamente ocorreu no local, na medida em que os depoimentos
dos policiais já mencionados, amparados pelas apreensões realizadas,
não deixam dúvidas de que os fatos se passaram tal como descritos na
inicial acusatória, consoante já exposto; os depoimentos de tais
testemunhas de defesa, portanto, não alteram o quadro probatório até
agora exposto.
Aliás, o próprio acusado Rogério, ouvido na fase
policial (fls. 72/73), alegou ter ido ao local porque estava previamente
convidado para a tal festa de aniversário (mesma informação dada por
André Luís em seu interrogatório judicial), contrariando, portanto, o que
foi dito por Rita de Cássia e por tais testemunhas, todas as últimas
dizendo que ele (Rogério) por ali passou apenas para cumprimentar a
imputada em razão dos festejos de ano novo, oportunidade em que foi
convidado por ela para comer um pedaço de bolo” (fls. 776).
No mais, o corréu ANDRÉ LUIS admitiu a
posse das munições de arma de fogo, cujo funcionamento foi
efetivamente comprovado pelo laudo pericial.
Em segundo lugar, não há que se falar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
19
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
do recorrente ANDRÉ LUIS, já que as particularidades da hipótese
sub judice - sobretudo: i) a quantidade de entorpecentes apreendidos,
bem como seu acondicionamento em porções individuais prontas para
a venda; ii) a existência de diversas denúncias informando sobre a
prática do tráfico de drogas no local; e iii) a apreensão de expressiva
quantia em dinheiro cuja origem lícita não foi comprovada; não
permitem o reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas.
Ademais, o policial Osmir disse nunca ter
presenciado o réu consumindo tóxicos e pontuou que ele sempre estava
limpo e bem vestido.
De qualquer forma, ainda que ANDRÉ LUIS
fosse usuário (o que, frise-se, sequer restou suficientemente
comprovado), nada impediria que ele também se dedicasse às
atividades típicas da traficância, situação esta que é, inclusive,
bastante comum.
Sempre bom lembrar que “o crime de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
20
de drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos
ou núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a prática
de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativa”
(STJ, HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido), de modo que
sua caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando que haja
elementos de convicção seguros aptos a demonstrar, como nos autos,
que o porte da droga se destinava à traficância.
Passo às reprimendas.
RITA:
Inicialmente, em razão dos maus antecedentes
da acusada, foram as reprimendas corretamente exasperadas em 1/6
(um sexto), somando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Sobre
a
possibilidade
de
reconhecer
condenações alcançadas pelo período depurador como maus
antecedentes, assim já decidiu o C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
21
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS
ANTECEDENTES.
PERÍODO
DEPURADOR.
PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal, decorrido o
prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a
extinção da pena e a infração posterior, a condenação
anterior, embora não possa prevalecer para fins de
reincidência,
pode
ser
sopesada
a
título de maus
antecedentes. Precedentes. (STJ, HC 360738/SP, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 17.08.2017).
Por outro lado, ao contrário do que alegou a
Defesa, a condenação anterior pelo crime previsto no artigo 28 da Lei
no 11.343/06 é apta sim a gerar maus antecedentes, uma vez que a
conduta não foi descriminalizada, mas sim despenalizada, ou seja, o
legislador retirou do sistema a pena corporal, mantendo, como
preceito secundário da norma penal incriminadora, penas alternativas
ou multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
22
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou
agravantes.
Na derradeira etapa dosimétrica, era mesmo
inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, por expresso
impeditivo legal, eis que se trata de acusada portadora de maus
antecedentes. Ademais, contra RITA pesavam inúmeras denúncias
anteriores de prática de tráfico ilícito de drogas no local dos fatos,
inclusive com troca de produtos furtados por tóxicos e ela foi
encontrada de posse de razoável quantia em dinheiro e em local já
conhecido como ponto de tráfico tudo a evidenciar que se trata de
agente que vinha sistematicamente se dedicando às atividades
criminosas.
ANDRÉ LUIS:
Inicialmente, em razão dos maus antecedentes
do acusado, foram as reprimendas corretamente exasperadas em 1/6
(um sexto), somando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em relação
ao tráfico; e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e pagamento de
11 (onze) dias-multa, em relação à posse de munições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
23
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, a pena-provisória do tráfico foi exasperada novamente
em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa.
Já em relação à posse ilegal das munições, a
agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da
confissão espontânea.
Em tempo, ao contrário do ventilado pela
combativa Defensoria, a valoração do pretérito do apelante não
importa em bis in idem, desde que os maus antecedentes sejam
reconhecidos com base em condenação diversa daquela que serviu
para configuração da reincidência e consequente elevação da pena-
provisória.
Sobre o tema:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
24
simples. Reincidência. Bis in idem. Não ocorrência.
Diversidade de condenações definitivas. Majoração justificada
e dentro dos limites discricionários do juiz. Concurso da
agravante da reincidência e da atenuante da confissão
espontânea. Pretensão à compensação. Inviabilidade. Ordem
denegada. Recurso não provido. 1. Ao fixar a pena-base acima
do mínimo legal, o magistrado sentenciante levou em conta os
maus antecedentes ostentados pelo réu e, na etapa seguinte,
majorou a pena em virtude da reincidência, considerando a
existência de mais de uma condenação definitiva. Não há falar
em dupla valoração do mesmo fato, portanto. 2. Nos termos
do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada. Precedentes. 3. Recurso não provido."
(STF - RHC 110.727/DF - Rel. Min. Dias Toffoli - 1a T. - DJE
10.05.2012 - Grifei).
HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA
DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. FURTO. (2) CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA
PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
ANOTAÇÕES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
25
IDEM. (3) WRIT NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Inexiste
bis in idem se a pena-base do paciente foi aumentada por força
dos maus antecedentes, fazendo-se referência a uma
condenação. E, na segunda fase, incidiu a agravante da
reincidência em decorrência de outra condenação diversa da
primeira. A leitura da sentença deixa certo que foram
consideradas condenações diversas. 3. Writ não conhecido.
(STJ, HC no 188957/DF, Rel. Min. MARIA THEREA DE
ASSIS MOURA, j. 20/05/13 - Grifei).
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes
causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.
ROGÉRIO:
Inicialmente, em razão dos maus antecedentes
do acusado, foram as reprimendas corretamente exasperadas em 1/6
(um sexto), somando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, a pena-provisória foi exasperada novamente em 1/6 (um
sexto), totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
26
reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes
causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.
Ao depois, inviável a substituição das sanções
corporais por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do
requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal (pena
privativa de liberdade superior a 04 anos).
Finalmente,
correta
a
estipulação
da
modalidade prisional fechada para todos os acusados, tendo em vista
que guarda plena sintonia com a gravidade do caso concreto (crime de
tráfico praticado em comparsaria) e com a altíssima perniciosidade do
tóxico apreendido (“crack”). Ademais, todos os acusados ostentam
maus antecedentes e ANDRÉ LUIS e ROGÉRIO são reincidentes.
Em tempo, repise-se que a aplicação do
instituto previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não
se revela adequada neste momento processual, devendo ser objeto de
análise na fase de execução da sentença, após o trânsito em julgado e
expedição das guias de recolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-25.2018.8.26.0558 -Voto no 14745
27
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares,
NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos.
ÁLVARO CASTELLO
Relator